Tribunal: STF
Processo: ARE 802943
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
INTIMAÇÃO – NULIDADE. Realizada a intimação da parte, no âmbito do Supremo, na forma da legislação de regência, descabe cogitar de nulidade.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação de verba sucumbencial na origem.